Tribunal: TJDFT
Processo: 0754552-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754552-48.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDDYNA LELIS ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal foi intimado para manifestar-se sobre a petição de id 72715895 e os documentos de id 72716615-72716620 (id 74579273). Ele não se opôs à homologação da prestação de contas. Requereu a expedição de alvará para levantamento de valores (id 75171414). A informação técnica de id 75171415 anexada pelo Distrito Federal indica que a comprovação do pagamento da guia de depósito judicial está pendente (id 75171415). Verifico que o comprovante de pagamento via Pix juntado por Sanddyna Lelis Alves não faz menção à guia de depósito judicial, razão pela qual não é possível verificar a higidez do pagamento (id 72716615 e 72716618). Intime-se Sanddyna Lelis Alves para comprovar o pagamento da guia de depósito judicial de id 72716618 no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator